Tribunal: STF
Processo: ARE 1321923
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença promovido em face do Município de São Paulo. Decisão que determinou o prosseguimento da execução nos termos dos cálculos apresentados pelos exequentes, ou seja, com a aplicação do índice IPCA-E no cálculo da correção monetária. Manutenção. 
    1. Lei nº 11.960/2009. Julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-SE e Tema de Repercussão Geral nº 810 pelo Plenário do C. STF. Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E.
    Falta de trânsito em julgado do paradigma que não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria (STF, RE 1.035.126 AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/09/2017). 
    2. Verba honorária. Redução do valor fixado. Decisão reformada neste aspecto. Recurso provido parcialmente” (pág. 77 do volume eletrônico 11). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI, da mesma Carta (págs. 97-105 do volume eletrônico 11).
    O recorrente afirma, para tanto, que o título executivo produzido na fase de conhecimento, já com formação de coisa julgada, determinou a aplicação da Lei 11.960/2009 para a correção monetária dos débitos fazendários.
    Registra, também, que o acórdão proferido no RE 870.947-RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, não transitou em julgado em razão da oposição de embargos de declaração com efeito suspensivo.
    Aponta a necessidade de aplicação do Tema 733 da sistemática da Repercussão Geral.
    O Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração opostos, assim decidiu a questão:
    “[...] 
    4. Restou esclarecido de maneira suficiente no corpo do v. aresto a ausência de afrenta à coisa julgada. Sobre a matéria debatida no presente recurso, reitere-se que o Pretório Excelso assim firmou seu entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE, Tema nº 810/STF, DJE de 20.09.2017:
    ‘[...]
    O art. 1°F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09), na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 
    4.1. Note a correção monetária, em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, julgado, é pelo IPCA-E. segundo o mesmo julgado.
    5. Assim, nada de irregular na r. decisão que determinou que a atualização dos juros e da correção monetária dos valores a que condenado o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO a pagar aos embargados seja feita nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a saber: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com aplicação da variação do IPCA-E.
    6. E nem se cogite de ofensa à coisa julgada e necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. O assunto foi julgado em sede de repercussão geral pela Corte Suprema, tratando-se de matéria de ordem pública passível de adequação a qualquer tempo e grau de jurisdição (págs. 91-92 do volume eletrônico 11). 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Destaco, por oportuno, o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”. 
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal: 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgRED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei). 
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria. 
    Por fim, não há falar em aplicação do Tema 733 da Repercussão Geral. Este Supremo Tribunal, em linha com julgados que apreciaram idêntica controvérsia, concluiu que, quanto à ocorrência de coisa julgada,
    “[...] a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Com igual conclusão, menciono as seguintes decisões: ARE 1.320.330/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes e ARE 1.309.994/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator